Tribunal: TJDFT
Processo: 0731441-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL/PENHORA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL.
1. Em execução de alimentos, a definição do rito procedimental constitui opção do credor, podendo escolher entre o rito da constrição patrimonial/penhora (art. 523 do CPC) ou o rito da prisão (art. 528 do CPC).
2. Na espécie, não se mostra possível cumular medidas processuais de procedimentos distintos, como pretende a apelante, sob pena de violação ao devido processo legal e inobservância ao artigo 780 do CPC, em sua parte final.
3. Apelação conhecida e não provida.